Tribunal: TJMT
Processo: 1015066-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015066-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE ACOLHEU

PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA -

EXCESSO DE EXECUÇÃO -

JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO NA FASE EXECUTIVA – POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S/A, mantendo decisão de primeira instância que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelo Município de Chapada dos Guimarães-MT, para reconhecer excesso de execução em decorrência de valores já pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há preclusão para a juntada de comprovantes de pagamento em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, quando tais documentos poderiam ter sido apresentados durante a fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de comprovantes de pagamento na fase executiva não configura reabertura da fase instrutória ou violação ao art. 435 do CPC, mas medida necessária para evitar o enriquecimento ilícito do credor mediante recebimento em duplicidade de valores já quitados.

4. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão temporal, sobretudo quando evidente a disparidade entre o valor cobrado e o efetivamente devido.

5. Os comprovantes de pagamento juntados pelo Município executado demonstram que o repasse foi realizado entre novembro e dezembro de 2012, período este contido na ação principal, sendo necessária sua consideração para a correta quantificação do débito.

6.

Não houve impugnação específica pelo Agravante, quando intimado, quanto à autenticidade ou validade dos comprovantes de pagamento apresentados pelo Agravado, tornando incontroversa a quitação parcial demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

1. É admissível a juntada de comprovantes de pagamento em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, ainda que não apresentados na fase de conhecimento, quando necessários para evitar o enriquecimento sem causa.

2. O excesso de execução é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal, podendo ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, parágrafo único;

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 638541 - MA (2014/0313639-2) Ministro Relator: Mauro Campbell Marques
; STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz; TJMT - AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO PAN S.A
contra a decisão monocrática de Id. 256165178,

que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo ora Agravante, mantendo a decisão recorrida, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelo Município de Chapada dos Guimarães - MT, exarada nos autos de no 1001692-59.2023.8.11.0024 (distribuição por dependência ao Processo no 0003563-59.2014.8.11.0024 – Ação de Obrigação de Fazer), em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães–MT, movido em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT. (Id. 256165178)

Em suas razões, o Agravante suscitou que o Município de Chapada dos Guimarães/MT apresentou os supostos comprovantes de repasse nos autos do cumprimento provisório de sentença – fase esta que, conforme é sabido, não se presta à produção de provas. Logo, restaria patente a inexatidão da decisão monocrática recorrida, em face da liquidez do título.

Aduziu que não há que se falar em excesso de execução com base no acolhimento de supostos comprovantes de transferência jamais acostados aos autos anteriormente pelo Município de Chapada dos Guimarães – MT, caracterizando patente tentativa de rediscussão fático-probatória por parte do município agravado, a qual deve ser rechaçada, na medida em que a
preclusão
há muito já se operou sobre a produção de provas.

Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja exercido o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, para que os autos sejam encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, sendo provido o recurso de Agravo de Instrumento. (Id. 263286256 - Pág. 1/8)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno. (Id. 274871864 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO PAN S.A
contra a decisão monocrática de Id. 256165178,

que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento

interposto pelo ora Agravante, mantendo a decisão recorrida, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelo Município de Chapada dos Guimarães - MT, exarada nos autos de no 1001692-59.2023.8.11.0024 (distribuição por dependência ao Processo no 0003563-59.2014.8.11.0024 – Ação de Obrigação de Fazer), em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães–MT, movido em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT.

A decisão agravada, que pode ser vista em Id. 256165178,

conclui por negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que:

(...)

Assim, não há que se falar em afastamento do reconhecimento do excesso de execução, sob o fundamento de que houve preclusão em relação à produção de provas.

Ademais, em que pese os comprovantes de pagamento sejam referentes à período anterior aos juntados na Ação de Obrigação de Fazer, estes demonstram que o repasse foi realizado entre novembro e dezembro de 2012, época constante da ação.

Por derradeiro, o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada na instância ordinária em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, não se sujeitando a preclusão temporal, sobretudo quando a disparidade entre o valor cobrado e o valor devido é evidente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ PARA FINS DE READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sustentar a possibilidade de relativização da coisa julgada na hipótese dos autos, o recorrente apresentou razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, deixando de impugná-la de modo objetivo. Incidência das Súmulas 284 e 283 do STF, por analogia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício.
Nesses termos, deve ser restabelecida a sentença que considerara indevida a aplicação integral do índice de correção monetária de março de 1990, que alcançou 84,32% (IPC), tendo em vista que o título executivo determinou a incidência da correção somente a partir de 30/3/1990. 3. É manifesta a exorbitância da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, pois, mesmo se considerada a redução de sua base de cálculo em razão do excesso de execução já referido, é inequívoco que a manutenção da fixação determinada no acórdão recorrido resultará no pagamento de honorários advocatícios de dezenas de milhões de reais, em franca desproporção em relação ao labor desempenhado pelos causídicos. Nessas circunstâncias, impõese o afastamento da Súmula 7/STJ para que seja restabelecida a fixação da verba honorária na sentença, de 1% sobre o valor da condenação. 4. Agravo parcialmente provido. (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 638541 - MA (2014/0313639-2) Ministro Relator: Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 21/11/23, Data de Publicação: 22/11/2023)

Portanto, feitas estas considerações, e ante tudo mais que dos autos consta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão em seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

(...) (Sic)

Com efeito, bem delineou o Juízo
a quo
, ao acolher em parte a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelo Agravado, salientando que:

(...)

Quanto às alegações das “alíneas d” (excesso de execução) e “e" (pagamentos realizados pelo executado para serem subtraídos do valor cobrado)”:

Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser alegada após o prazo de impugnação, verifico que o cumprimento de sentença é o momento processual adequado para que o credor receba o que lhe é de direito e o devedor pague o que é devido, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito daquele.

É certo que o Município de Chapada dos Guimarães foi revel na ação principal, todavia, aplicando-se o princípio da razoabilidade, previsto na Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII), entendo que embora os comprovantes mencionados no id 144366002 se referem, em alguns casos, a período anterior ao juntado na obrigação de fazer, outros, porém, revelam que o repasse ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 2012, período este contido na ação e executados.

Neste aspecto, embora conste no Código de Processo Civil a preclusão quanto à produção de provas, ponderando-se o princípio constitucional e a previsão do código processual, é de se levar em consideração que aquele deve prevalecer, até mesmo por que excesso de execução é reconhecido como matéria de ordem pública, segundo STJ, e pode ser reconhecida pelo juiz de ofício.

No entanto, não há como se ter ciência de qual período os comprovantes se referem, já que durante o mês de dezembro de 2012 ocorreram 7 (sete) repasses, conforme id 144366002, p. 12-19, no valor de R$ 206.264,72 (duzentos e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Não se pode olvidar que, embora a obrigação seja de fazer, à época, a procuradoria do município, não logrou êxito em responder a ação e juntar qualquer comprovante de pagamento.

Por outro lado, a luz do princípio da cooperação, friso que o exequente não impugnou, ainda que subsidiariamente, os comprovantes de pagamentos agora juntados pelo executado, supervenientes a sentença e antes do trânsito em julgado do caso em análise, ao modo de ampliar a cognição do juízo e de, eventualmente, afastar tal fato modificativo alegado pelo impugnante (pagamento parcial) ao direito do exequente.

Ainda, embora o dinheiro era proveniente de, em tese, servidores públicos, e não foi repassado ao credor, é salutar frisar que pelo decurso de prazo, tal ficou sob o domínio do poder público, e assim, atualmente, o repasse de tais valores acabará saindo dos cofres públicos, dado o decurso de prazo.

Neste compasso, a coerção da obrigação de fazer é inerente à sentença, e, por não ter ela transitado em julgado ainda, o judiciário não pode olvidar que surgindo comprovantes de pagamento supervenientes, os quais sequer foram impugnados pelo credor, devem ser observados pelo banco para abatimento no momento em que realizará novos cálculos atentando-se quanto aos Temas ora ventilados, levando-se em consideração o princípio da boa-fé, especialmente para evitar enriquecimento ilícito.

Logo, havendo comprovantes de pagamentos de valores, estes deverão ser abatidos do valor principal, amortizando-se a dívida, ônus que incumbe ao banco.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO E CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. OFENSA A COISA JULGADA. 1. O excesso de execução é matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida pelo juiz de ofício e alegada após o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes do STJ. 2. In casu, tendo a recorrente alegado excesso na execução no cumprimento do determinado em acórdão deste Tribunal, há de ser adequado o valor referente, ainda que a alegação não seja feita em impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, em exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 02414482820188090000, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 13/08/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/08/2018)

Na mesma seara, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, com o juízo garantido pelo seguro-garantia, bem como há controvérsias a serem sanadas no cumprimento da sentença, como já explanado, os valores pagos deverão ser amortizados da dívida, assim como os juros e correção monetária obedecer à decisão superior referente aos temas 810 do STF e 905 do STJ. (Sic)

Assim, restou comprovado que embora os comprovantes de pagamento sejam supervenientes à sentença, estes foram apresentados antes do trânsito em julgado do caso em análise, não havendo a impugnação dos referidos documentos pelo credor.

O que houve na verdade, foi a reabertura de prazo para comprovar fatos que deveriam ter sido provados na fase de conhecimento, inexistindo violação ao art. 435 do CPC.

Destarte, a fundamentação exarada na decisão recorrida busca impedir o enriquecimento ilícito do credor, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio, tendo a análise da decisão recorrida se baseado no princípio da primazia e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ressalta-se que,
o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada na instância ordinária em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, não se sujeitando a preclusão temporal, sobretudo quando a disparidade entre o valor cobrado e o valor devido é evidente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ PARA FINS DE READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sustentar a possibilidade de relativização da coisa julgada na hipótese dos autos, o recorrente apresentou razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, deixando de impugná-la de modo objetivo. Incidência das Súmulas 284 e 283 do STF, por analogia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício.
Nesses termos, deve ser restabelecida a sentença que considerara indevida a aplicação integral do índice de correção monetária de março de 1990, que alcançou 84,32% (IPC), tendo em vista que o título executivo determinou a incidência da correção somente a partir de 30/3/1990. 3. É manifesta a exorbitância da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, pois, mesmo se considerada a redução de sua base de cálculo em razão do excesso de execução já referido, é inequívoco que a manutenção da fixação determinada no acórdão recorrido resultará no pagamento de honorários advocatícios de dezenas de milhões de reais, em franca desproporção em relação ao labor desempenhado pelos causídicos. Nessas circunstâncias, impõese o afastamento da Súmula 7/STJ para que seja restabelecida a fixação da verba honorária na sentença, de 1% sobre o valor da condenação. 4. Agravo parcialmente provido
. (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 638541 - MA (2014/0313639-2) Ministro Relator: Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 21/11/23, Data de Publicação: 22/11/2023)

Desse modo, o caso em tela não permite concluir pelo provimento do recurso,

pois da mera leitura das razões do Agravo Interno, confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão monocrática agravada, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que enseje a mudança do entendimento ali firmado, limitando-se à simples repetição das teses já refutadas na decisão agravada.

Portanto, ausente fato novo na petição de Agravo Interno, a manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO -
AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.
”
(TJMT. AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe: 04/10/2020)

E ainda,

considerando que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno, se nesse recurso constam teses idênticas já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto
in casu
fundamentos decisórios vistos no Id. 256165178 - acima reproduzidos - a análise do Órgão colegiado competente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) 1. ‘Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática’
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial. DJe 10/12/2019) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025